Tribunal: TJMT
Processo: 72696-24.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 22/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
21/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 650629-1 / 2020
Quarta-feira, 21 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80726968220188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80726968220188110001
Requerente: MICHELLE CRISTIANE MARQUES DA SILVA
Requerido: LEONEL PEREZ CORREA
Beneficiário: MICHELLE CRISTIANE MARQUES DA SILVA
Conta Judicial 3600129608693
Valor: R$ 1.332,34 (um mil e trezentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos)
Autorizado: STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS
CPF/CNPJ: 009.706.671-08
Data de Emissão: 21/10/2020
Titular Conta STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS
CPF/CNPJ Titular Conta 009.706.671-08
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 6655 017686 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1092551097 1/1